Tribunal: TCU
Processo: 016.918/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7531/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.918/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Mara Regina Silva de Almeida (XXX.869.199-XX); Marcos Alves dos Santos (XXX.542.645-XX); Maria Morais Xavier (XXX.250.924-XX); Neusa Cunha Gomes dos Santos (XXX.749.547-XX); Sandra Cristina Lopes da Silva (XXX.087.310-XX); Valeria Inacio Incutto de Carvalho (XXX.503.877-XX); Vanessa Costa Sousa (XXX.396.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.